Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPATÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVAFORÁVEL. DANO MORAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.

1. Em caso de crime praticado em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.

2. As provas contidas nos autos demonstram que o réu/apelante, de forma livre e consciente, lesionou a vítima, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incorrendo nas penas do art. 129, § 13, do CP, c/c arts. 5o e 7o, ambos da Lei n.o 11.340/06. Assim, afasta-se o pleito absolutório.

3. Em regra, deve ser observada a proporção de aumento correspondente a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável analisada na primeira segunda fase da dosimetria, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior.

4. Em análise aos critérios gerais e específicos para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais causados à vítima, verifica-se que a indenização deve ser arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), pois obedece aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a reprimenda para, bem como para reduzir o valor da condenação por danos morais ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais).